Tribunal: TJDFT
Processo: 0711401-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE RPV. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1025, CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos apresentados em execução contra a Fazenda Pública, reconhecendo a incidência da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida até novembro de 2021, e autorizando a expedição de RPV condicionada à preclusão da referida decisão. O agravante alega excesso de execução por suposto anatocismo e inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019, além de ausência de detalhamento na planilha de cálculos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de execução decorrente de aplicação da taxa SELIC sobre valor já corrigido e acrescido de juros, caracterizando anatocismo; (ii) verificar a legalidade da expedição de RPV condicionada à preclusão da decisão de homologação de cálculos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A planilha de cálculos apresentada atende aos requisitos legais previstos no art. 524, II a VI, do CPC, inexistindo vício formal ou ausência de memória de cálculo apta a comprometer a higidez da execução.
A aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC no 113/2021, não configura anatocismo, pois substitui os critérios anteriores de atualização (correção pelo IPCA-E e juros de mora) por índice único e de forma não cumulativa.
O art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, com redação da Resolução no 448/2022, possui presunção de constitucionalidade, sendo legítima a sua aplicação na ausência de decisão suspensiva na ADI no 7.435/RS.
A competência normativa do CNJ para regulamentar a gestão dos precatórios e RPVs decorre do art. 103-B da CF/1988, sendo válida a diretriz administrativa adotada.
A decisão agravada não determina pagamento imediato, mas condiciona a expedição de RPV à preclusão da decisão de homologação dos cálculos, respeitando o contraditório e sem configurar risco ao erário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida a partir da EC no 113/2021 não caracteriza anatocismo, pois substitui os critérios anteriores de correção e juros de forma não cumulativa.
É válida a regulamentação da atualização dos precatórios e RPVs pelo CNJ, nos termos do art. 103-B da CF/1988.
É legítima a expedição de RPV condicionada à preclusão da decisão de homologação dos cálculos, quando respeitado o contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B; CPC, art. 524, II a VI; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o (com redação da Resolução CNJ no 448/2022).
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905; STF, ADI no 7.435/RS (sem liminar deferida).